Tribunal: TJDFT
Processo: 0717535-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Vistos, etc... Eis o teor da Decisão agravada: Trata-se de execução de sentença proferida na Ação Coletiva no 33371/92 (PJE no 0030649-57.1992.8.07.0001) promovida pelo SINPRO, em favor de 7 substituídos, pleiteando o pagamento da GARC de 20% sobre seus proventos, a contar da vigência da Lei Distrital no 202/91. O Distrito Federal apresentou impugnação (ID 186375902). Requer: i) preliminarmente, a extinção do cumprimento de sentença em relação às servidoras MARIA PIEDADE MARTINS OLIVEIRA, MARIA SANTOS DIAS DE SOUZA e MARIA ROSÁLIA LUSTOSA NOGUEIRA RODRIGUES, por litispendência ou duplicidade de execução; ii) ainda preliminarmente, requer a condenação do exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e razão da tentativa de cumprimento de sentença de valores evidentemente indevidos e manifestamente infundados. iii) o indeferimento do cumprimento de sentença por ausência de prova do direito de cada professor(a) aposentado(a) quanto ao direito declarado na ação coletiva, nos termos do art. 373, I, do CPC, notadamente por inexistir comprovação de regência de classe; iv) por eventualidade, o reconhecimento do excesso de execução apontado em anexo, correspondente à diferença entre o valor pleiteado pelo exequente e aquele apontado como devido pela Gerência de Cálculos da PGDF; Intimada, a parte exequente apresentou réplica. Alega que os cálculos apresentados neste cumprimento de sentença foram realizados considerando como paradigma a servidora ODELIZA LUIZA DOS SANTOS, utilizando como parâmetro os valores recebidos e pagos no período de dezembro de 1991 a julho de 2010, tendo em vista a ausência de fichas dos exequentes nos autos do processo originário 0030649-57.1992.8.07.0001. Requer sejam considerados como corretos os cálculos apresentados pelo exequente, considerando a aplicação do artigo parágrafo 5o do artigo 524 do Código de Processo Civil. No tocante às servidoras MARIA PIEDADE MARTINS OLIVEIRA, MARIA SANTOS DIAS DE SOUZA e MARIA ROSÁLIA LUSTOSA NOGUEIRA RODRIGUES afirma que houve erro material na planilha e requer a exclusão do cálculo em duplicidade referente às servidoras mencionadas. No mais, alega erro nos cálculos do executado, e requer o prosseguimento da execução quanto aos valores incontroversos. É o relato do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. A complexidade da demanda exige o saneamento, a fim de evitar embaraço processual. De início, relato breve histórico da ação coletiva exequenda. No Processo Coletivo n. 0030649-57.1992.8.07.0001, buscou-se a concessão de gratificação de regência de classe, concedida pela Lei no 202/1991 aos professores da antiga Fundação Educacional do Distrito Federal que se encontravam aposentados, porque a eles não havia sido concedida administrativamente a mencionada gratificação. A sentença reconheceu a inconstitucionalidade parcial material do art. 3o e parágrafo único da Lei Distrital no 696/1994 na parte que determina sua aplicação aos servidores aposentados, antes de sua entrada em vigor, assim também no que se refere à retroatividade quanto aos efeitos financeiros e julgou procedente o pedido para determinar o pagamento da gratificação de regência de classe e declarar o direito à percepção e determinar que sejam estabelecidos os pagamentos da gratificação de regência de classe o percentual de 20% sobre os seus proventos a contar da vigência da Lei 202/91 e condenar a FEDF ao pagamentos de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação atualizado. Nenhum dos recursos seguintes alteraram a sentença acima, ocorrendo o trânsito em julgado em 19/10/2005, como reconhecido pelas partes. Dito isso, nesse momento processual, passo a analisar as preliminares e delimitar os limites do título exequendo. Antecipo de antemão, que a análise do mérito depende de dilação probatória, nas razões a serem expressas oportunamente. DA LITISPENDÊNCIA A regra da litispendência, que impede o ajuizamento de mais de uma ação com identidade de parte, pedido e causa de pedir. No que refere à exequente MARIA PIEDADE MARTINS OLIVEIRA, verifiquei que esta também é parte no cumprimento individual de sentença coletiva que tramita perante a 4a Vara da Fazenda do DF sob a numeração 0709304-87.2022.8.07.0018. Assim, diante da identidade de partes e pedido, JULGO EXTINTO o processo em face de MARIA PIEDADE MARTINS OLIVEIRA, em virtude de litispendência, na forma do art. 485, V do CPC e determino sua exclusão deste cumprimento de sentença. Condeno o Sindicato dos Professores no Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito, no importe de 10% sobre o valor do crédito que pertenceria à executada ora excluída, até o limite de 200 salários mínimos, sobre o valor que exceder tal limite o percentual dos honorários será de 8%,na forma do art. 85, §§1o, 3o, I e II e 5o CPC. DA DUPLICIDADE DE EXECUÇÃO Quanto às executadas MARIA SANTOS DIAS DE SOUZA e MARIA ROSÁLIA LUSTOSA NOGUEIRA RODRIGUES, nota-se que foram inclusas repetidamente nos cálculos apresentados pelo exequente. Segundo afirma o Sindicato, tal inclusão se deu por mero erro material. O DF em sua impugnação alega que má-fé do exequente na cobrança de valores em duplicidade. Contudo, o ente público não traz nenhuma prova do dolo do sindicato. Ao contrário, ao ser intimado para se manifestar sobre a impugnação, o exequente, de imediato reconheceu o erro material e requereu a exclusão dos cálculos em duplicidade. Desta forma, DETERMINO a exclusão do cálculo em duplicidade referente às servidoras supramencionadas. Deixo de condenar o Sindicato ao pagamento de honorários advocatícios em virtude de ter reconhecido mero erro material que culminou, tão somente, na exclusão dos cálculos em duplicidade, sem exclusão de nenhuma das exequentes mencionadas. DOS PARÂMETROS DE CÁLCULO Quanto ao índice de correção monetária aplicável e os juros de mora, impende destacar que sentença coletiva não os fixou. Tal circunstância impõe a aplicação dos índices estabelecidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Tema 905 dos Recursos Repetitivos daquela c. Corte Cidadã. Frise-se, por oportuno, que não merece guarida a alegação do executado no sentido de aplicação da TR como fator de correção monetária, porquanto a Suprema Corte, no bojo do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade, circunstância que impede a aplicação da TR ao feito em epígrafe, como pretende fazer crê o executado. Ressalte-se, ainda, que no dia 08/12/2021 foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021, cujo artigo 3o unifica a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. Assim sendo, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, fixo que para apuração do débito, deverão ser observado os seguintes parâmetros: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); (d) a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. DA DILAÇÃO PROBATÓRIA À toda evidência, a parte exequente apresentou cumprimento de sentença em favor de 7 credoras principais, com juntada de cálculos por amostragem. Em análise perfunctória, é indispensável a liquidação da sentença coletiva exequenda, em relação a cada credor, com juntada das suas respectivas fichas financeiras, bem como comprovação de que realizavam atividade de regência de classe no período considerado. Nesse sentido, o art. 1o, § 3o, da Lei n. 202/1991 prevê a supressão da gratificação se ao tempo da aposentadoria o professor não se encontrava em regência de classe. In verbis: “Art. 1o - Fica instituída a Gratificação de Regência de Classe, no percentual de 20% (vinte por cento), a ser concedida aos professores integrantes da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, criada pela Lei no 66, de 18 de dezembro de 1989, pelo desempenho de atividades exclusivamente em regência de classe, nas unidades de ensino do Distrito Federal. (...) § 3o - O professor que deixar de desempenhar atividades de regência de classe não fará jus à gratificação prevista nesta Lei.” Desse modo, é necessário comprovar que cada credor exercia atividades de regência de classe ao tempo da aposentadoria, o que pode ser comprovado mediante a juntada das fichas financeiras. Ademais, em relação a compensação de rubricas pagas a título de Gratificação de Regência de Classe, devem ser abatidas/compensadas todas as rubricas implementadas para o mesmo fim a fim de evitar o pagamento em duplicidade. Dito isso, com o fito de se garantir a ampla defesa e o contraditório, bem como, com vistas a se evitar enriquecimento sem causa dos servidores substituídos, e ainda, considerando que o Distrito Federal somente juntou as fichas financeiras das exequentes quando apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença, determino a intimação do sindicato para se manifestar sobre as fichas financeiras juntadas indicando os valores que entende devidos de forma individualizada, sob pena de considerar-se os valores indicados pelo DF em sua impugnação. Com a manifestação do exequente, retornem os autos conclusos para decisão, a fim de averiguar a necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido. Com a juntada de agravo de instrumento ou a preclusão, retornem os autos conclusos para decisão. AO CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 dias, exequente, 30 dias, DF, já incluída a dobra legal. Com a manifestação do exequente, retornem os autos conclusos para decisão. Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados conforme Decisão de ID 192132859. O exequente agrava, alegando, em síntese, que o Distrito Federal, no caso em tela, deu causa à instauração do cumprimento de sentença. Invoca o tema 880 do STJ e o parágrafo 5o do artigo 524 do Código de Processo Civil. Afirma que o Distrito Federal não apresentou as documentações necessárias para a liquidação do feito. Requer: a) seja aplicado ao cumprimento de sentença os efeitos do Tema 880 do STJ, e ao preconizado no art. 524, §§ 3o e 5o, do CPC, sendo qualquer manifestação do Distrito Federal descabida; b) Seja, determinada a expedido os precatórios do valor incontroverso apresentado pelo Distrito Federal, com fulcro no artigo art. 535, § 4o, do CPC/2015, conforme requerido em sede de resposta à impugnação (id. 186375905); c) seja concedido efeito suspensivo, nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC, tendo em vista que imediata produção de seus efeitos da decisão recorrida, incorrerá em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, pois, o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 27 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES Relator